Tribunal: TJMT
Processo: 1041122-24.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041122-24.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ARLEI FRANCO DIONIZIO - CPF: 436.342.141-04 (RECORRIDO), ISABELA TUMELERO ROSA DE MOURA - CPF: 058.180.201-26 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no:
1041122-24.2022.8.11.0001

Origem: Quarto Juizado Especial de Cuiabá

Recorrente(s): BANCO PAN S.A.

Recorrido(s): ARLEI FRANCO DIONIZIO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 10/04/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO CREDITADO EM CONTA DE TERCEIRO –NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO BANCO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ATO ILÍCITO AFASTADO – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Uma vez que o autor não demonstrou a responsabilidade da empresa pelo boleto fraudado, o caso espelha clara culpa exclusiva do consumidor, não incorrendo a instituição financeira em qualquer ato ilícito.

Não é possível responsabilizar o banco, tendo em vista que não deu causa aos fatos narrados na ação.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

1-Indefiro o pleito de retirada do feito da sessão de julgamento virtual para videoconferência, pelo fato de ter sido provido o recurso da parte que solicitou, sem prejuízo portanto, sendo desnecessário o adiamento, mantendo-se o feito na pauta virtual, dentro dos princípios que norteiam os Juizados Especiais, dentre eles: celeridade e simplicidade;

2-Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural nos seguintes termos:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
ARLEI FRANCO DIONIZIO
em desfavor de
BANCO PAN S.A.
para
CONDENAR
a Reclamada a pagar ao Reclamante danos materiais no importe de
R$ R$ 1.819,30 (hum mil oitocentos e dezenove reais e trinta centavos)
, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV desde a data do pagamento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

O Banco PAN, em suas razões recursais, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido da inicial.

Contrarrazões apresentadas, requerendo o improvimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, rejeito o pedido de retirada de pauta para sustentação oral, protocolado no ID n° 160725695, tendo em vista que o recurso foi acolhido, não apresentando qualquer prejuízo para a Recorrente a manutenção da sessão virtual, valendo-me dos princípios da celeridade e simplicidade que norteiam os Juizados Especiais.

Não merece prosperar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, tendo em vista que os fornecedores de serviços respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor. Desta forma, não há que se falar em ilegitimidade passiva no presente caso.

Superada a preliminar, passo a análise do mérito.

Da análise dos autos, tenho que assiste razão ao Recorrente.

Verifica-se que o autor narra que em recebeu uma proposta para quitação do contratado no valor de R$ 1.819,30 (um mil oitocentos e dezenove reais e trinta centavos). Aduz que pagou o boleto em 21/10/2021, mas continuou recebendo cobranças e somente em novembro percebeu que foi vítima de uma fraude.

Ora, o banco não possui responsabilidade pelos fatos narrados, tendo em vista que nada colaborou para a fraude. O Recorrido não demonstrou por qual canal de atendimento recebeu o referido boleto. No B.O. juntado no ID n° 158807639 é possível verificar que o documento foi recebido por meio de número de WhatsApp não oficial.

Portanto, não é possível responsabilizar o Recorrente, tendo em vista que não deu causa aos fatos narrados, pois não foi causador dos danos que o autor relatou.

O autor não foi diligente ao não consultar o Banco sobre a idoneidade do boleto, nem mesmo em ao verificar que o beneficiário trata-se de pessoa física.

Desta feita, muito embora se trate de relação de consumo, incide sobre o caso a excludente de responsabilidade inerente à culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3°, II do CDC.

Saliento que, somente com a versão da parte autora, não podem as instituições financeiras serem obrigadas a devolverem quantias pagas a terceiros estelionatários.

Assim, tenho por afastado a existência de ato ilícito por parte da instituição financeira sendo a improcedência da demanda medida a se impor no presente caso.

Neste mesmo sentido já foi decidido anteriormente nos recursos n° 1000354-40.2021.8.11.0050, n° 1037427-33.2020.8.11.0001, n° 1009735-39.2020.8.11.0040, n° 1001487-64.2021.8.11.0003, n°
1030749-65.2021.8.11.0001, n° 1005660-03.2022.8.11.0002 e 1037843-30.2022.8.11.0001.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença combatida, e nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a empresa ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9099/95
.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023